Tribunal: TJDFT
Processo: 0732062-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL EXCEDIDO. LIMITAÇÃO À MARGEM ADEQUADA. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA. TEMA 1085 STJ. LIMITACÃO INVIÁVEL. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação de descontos relativos a contratos de empréstimo consignados em folha e o de débito em conta corrente, celebrados com 3 (três) instituições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se os descontos de empréstimos consignados efetuados na remuneração do servidor público federal excedem o limite legal (35%); (iii) se nos mútuos com cláusula de débito direto em conta corrente há aplicação da limitação percentual prevista para os consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, considerando que o valor da consignação compromete mais de 49% (quarenta e nove por cento) da remuneração do autor, razão pela qual devem ser readequados os contratos para a limitação dos descontos realizada na sentença ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento), cujo parâmetro é expressamente previsto no art. 2o da Lei no 14.509/2022.
4. A tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), é no sentido da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados.
bancária apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso a autora conhecida e parcialmente desprovido.
Tese de julgamento: “1. A limitação percentual aplicável aos empréstimos consignados não se estende aos mútuos com débito em conta corrente, devendo ser respeitado o Tema 1.085/STJ quando houver prévia autorização do mutuário. 2. Deve-se limitar o percentual de descontos dos consignados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos vencimentos, abatidos os descontos compulsórios como imposto de renda e contribuição social, na forma do art. 2o da Lei 14.509/2022
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421 e Parágrafo Único; CDC, arts. 42 parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; art. 2o, Lei no 14.509/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297. STJ, Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP). EAREsp 676.608;